Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento. Servidor da carreira pública de assistência social. Gratificação de atividade de risco – gar – natureza propter laborem – contribuição previdenciária – repetição devida. Repercussão geral (RE 593068/SC). Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedidos iniciais julgados procedentes.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora, integrante da Carreira de Assistência Social, é de obter a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, em razão de sua natureza propter laborem, portanto, não incorporável aos proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar o interesse processual da parte autora e, superada essa questão, (ii) definir se a parte autora tem direito à repetição da contribuição previdenciária que incide sobe a GAR.
III. Razões de decidir
3. Reconheço o interesse processual da parte autora em ver o seu pedido julgado, uma vez que fundado em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual necessita ser confrontada com as questões fáticas deduzidas. A existência de decisão favorável no âmbito da Corte de Contas Distrital, restrita aos aposentados e pensionistas, não se traduz em perda superveniente do interesse de agir, por ser a parte autora servidor(a) ativo(a). Sentença anulada. Passo ao exame do mérito por força do art. 1.013 do CPC.
4. Não se mostra justificável a suspensão do processo para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal aplique o entendimento administrativo da Corte de Contas. E a questão não configura prejudicialidade ao julgamento.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
6. A Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital n. 2.742/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital n. 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital n. 7.484/2024, possui natureza propter laborem (acórdão n. 1656860, 3a TR, julgado em 31/01/2023). Referida gratificação possui mesma origem legislativa e mesma natureza da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, que também será extinta na mesma data por força do art. 21 da mesma Lei. Aplicável à GAR o mesmo entendimento jurídico adotado à GPS, no que se refere à impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária em razão de sua natureza. Nesse sentido, mutatis mutandi, o acórdão n. 1656873, de Relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 31/01/2023.
7. Posterior reestruturação da carreira não afasta a ocorrência de contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável, razão pela qual a repetição do indébito é a medida que reputo adequada.
8. O Conselho Especial do TJDFT, quando do julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao praticado pelo Governo Federal, que se utiliza da SELIC para atualização do débito. E mais, aquele julgado foi modulado para definir o marco inicial da eficácia da declaração de inconstitucionalidade como sendo o dia do primeiro julgamento, qual seja, 14/02/2017. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, definindo que a partir de junho de 2018, deve incidir a Taxa SELIC, o que se encontra em conformidade com a EC 113/21.
9. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se que, em matéria tributária, pela aplicação dos princípios da reciprocidade e da isonomia, de maneira que o tratamento dado ao contribuinte pela Fazenda Pública é o mesmo nas hipóteses de repetição do indébito.
10. Por último, há de aplicar-se a tese firmada no REsp no 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, cujo teor é o seguinte:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
11. Quanto ao valor da condenação, homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal quando de sua contestação, porque não restou esclarecida pela parte autora a divergência quanto à importância de R$ 81,97. Os valores deverão ser atualizados pela SELIC, como decidido pelo Conselho Especial, em substituição aos índices de correção monetária e de juros de mora, independentemente do trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
12. recurso conhecido e provido. sentença anulada. pedidos iniciais julgados procedentes.
Condenando os réus ao pagamento da importância objeto do ID 62032068 - Pág. 1 (R$ 5.995,99), conforme item n. 10 supra.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário, j. 11.10.2018. Tema 163 da repercussão geral.